Tribunal: TJBA
Processo: 8002285-56.2021.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002285-56.2021.8.05.0201

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
FELICIANO LYRA MOURA, ENY BITTENCOURT

APELADO: FERNANDO CESAR AUGUSTO FIRMO DE JESUS FERNANDES 25560849871

Advogado(s)
:
GABRIELA NICOLAU OLMEDO CONSUL, FABIANA SOUSA FERRAZ

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. COBRANÇA INDEVIDA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA E SUSPENSÃO ILEGAL DO FORNECIMENTO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES. IMPROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação interposta pela Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – COELBA contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação movida por Fernando Cesar Augusto Firmo de Jesus Fernandes, condenando a concessionária à devolução em dobro de valores cobrados indevidamente em plano de parcelamento não autorizado, além de fixar indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside na legalidade da cobrança por consumo não medido com base em inspeção realizada tardiamente, na validade do plano de parcelamento não assinado pelo consumidor e na configuração do dano moral decorrente de corte de energia sem notificação prévia.

III. Razões de decidir

3. A inspeção técnica foi realizada quase um ano após os fatos, sem pertinência com a cobrança questionada, tornando-se ineficaz para justificar o débito.

4. Ausência de comprovação da contratação do plano de parcelamento, que foi imposto ao consumidor sem anuência ou assinatura, caracterizando prática abusiva.

5. Suspensão do fornecimento de energia efetuada sem prévia notificação específica, em violação à Resolução ANEEL nº 414/2010.

6. Dano moral configurado em razão da interrupção abrupta e indevida do serviço essencial, dispensando comprovação de prejuízo concreto.

7. Valor fixado de R$ 10.000,00 mostra-se proporcional e razoável diante dos parâmetros adotados por esta Corte.

8. Correta a devolução em dobro do valor cobrado indevidamente, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

9. Majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, diante do improvimento do apelo.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação de n.º
8002285-56.2021.8.05.0201
, em que figura como Apelante
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA
e como Apelado
FERNANDO CESAR AUGUSTO FIRMO DE JESUS FERNANDES.

ACORDAM
os Magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, de de 2025.

PRESIDENTE

ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Juiz de Direito Substituto de Segundo Grau – Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA